Tribunal: TJDFT
Processo: 0766779-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 261, § 10, DO CTB. RESOLUÇÃO 723/18 DO CONTRAN. PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por infração ao art. 165-A do CTB, sob alegação de descumprimento do art. 261, § 10, do CTB e da Resolução 723/18 do CONTRAN quanto à concomitância com o processo de aplicação da multa e ao prazo de instauração do procedimento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de instauração concomitante dos processos de aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme art. 261, § 10, do CTB, e Resolução 723/18 do CONTRAN, acarreta nulidade; (ii) verificar se houve descumprimento do prazo de 360 dias para instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
3. O art. 261, § 10, do CTB, que exige a concomitância dos processos, entrou em vigor somente com a Lei 14.071/2020, não sendo aplicável à infração cometida em 24.05.2020.
4. A Resolução 723/18 do CONTRAN foi observada, prevendo a comunicação entre os órgãos competentes para instauração do processo administrativo após o encerramento da instância de julgamento da infração.
5. A par disso, não há demonstração no processo de que a falta de concomitância dos procedimentos resultou em algum prejuízo para o recorrente, sobretudo porque os documentos acostados ao processo evidenciam que ao condutor foram garantidos o contraditório e a ampla defesa administrativa, não se verificando qualquer irregularidade.
6. O prazo de notificação previsto no art. 282, § 6o, do CTB, introduzido pela Lei 14.229/2021, não pode ser aplicado retroativamente.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 261, § 10, e 282, § 6o; Resolução no 723/18/CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: n/a